Tribunal: TJSP
Processo: 0001494-31.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas- Condenação – Exame de mérito prejudicado-Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente- Reconhecimento "ex officio" Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal - Lapso prescricional diminuído de metade, em razão da menoridade do réu- Decurso do biênio prescricional da pretensão punitiva

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas- Condenação – Exame de mérito prejudicado-Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente- Reconhecimento "ex officio" Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal - Lapso prescricional diminuído de metade, em razão da menoridade do réu- Decurso do biênio prescricional da pretensão punitiva estatal entre a publicação da r. sentença e o julgamento deste recurso, nos termos do artigo 110, § 1o c. c. artigo 114, inciso I, e 115, todos do Código Penal- APELO PREJUDICADO E, DE OFÍCIO, DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001494-31.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante GABRIEL
PEREIRA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE DE GABRIEL PEREIRA DE
ALMEIDA, pela ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva
estatal, nos moldes dos artigos 107, IV, primeira figura, 109 inciso VI, 110, §1o e
115, todos do Código Penal e do artigo 61, caput do Código de Processo Penal.
Oficie-se à douta Corregedoria Geral da Justiça, com cópia deste acórdão, para
adoção de providências eventualmente cabíveis. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001494-31.2016.8.26.0068 -Voto no 19033
2
Apelação no
0001494-31.2016.8.26.0068
Voto no
19033
Apelante:
Gabriel Pereira de Almeida
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal
Tráfico de drogas- Condenação
Exame
de
mérito
prejudicado-Extinção
da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade intercorrente- Reconhecimento
“ex officio” Inteligência do artigo 61 do Código de
Processo Penal - Lapso prescricional diminuído de
metade, em razão da menoridade do réu- Decurso do
biênio prescricional da pretensão punitiva estatal entre a
publicação da r. sentença e o julgamento deste recurso,
nos termos do artigo 110, § 1o c. c. artigo 114, inciso I,
e
115,
todos
do
Código
Penal-
APELO
PREJUDICADO E, DE OFÍCIO, DECRETAÇÃO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, com
determinação.
1. Trata-se de apelação interposta em face da
decisão r. sentença de fls. 89/91, que julgou parcialmente procedente a
ação e condenou Gabriel Pereira de Almeida a 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de
serviços à comunidade, pelo lapso da condenação, e por prestação
pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, bem como ao
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
Inconformado, recorre o réu, objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001494-31.2016.8.26.0068 -Voto no 19033
3
redução da pena aplicada na sentença, aplicando-se as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea (fls. 110/114).
Ofertadas contrarrazões (fls. 117/121), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou a decretação da extinção da
punibilidade do réu nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal,
requerendo, ainda a remessa de cópia dos autos à Corregedoria Geral da
Justiça para apuração das causas da morosidade na tramitação do recurso
(fls. 131/135).
É o relatório.
2. O exame do recurso defensivo está
prejudicado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade intercorrente.
In casu, o fato ocorreu em 11 de fevereiro de
2016 (fls. 01), a denúncia foi recebida 03 de março do mesmo ano (fls.
73), prolatada a r. sentença aos 31 de março de 2017 (fls. 89/91) e
publicada em 18 de abril de 2018 (fls. 93).
Os autos transitaram em julgado para o
Parquet aos 08 de maio de 2017 (fls. 106).
Sendo caso de prescrição intercorrente, será
tomada como base a pena efetivamente aplicada, nos moldes do artigo
110, §1o, do Código Penal
1 ano e 8 meses de reclusão, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001494-31.2016.8.26.0068 -Voto no 19033
4
prescreve em quatro anos, segundo artigo 109, V, do Código Penal.
Tal prazo, contudo, cai à metade em vista da
menoridade relativa do acusado à época dos fatos, nos termos do 115 do
Código Penal, resultando dois anos.
Observo, portanto, que entre a data de
publicação da r. sentença (18/04/2017, conforme fls. 97) e a data de
remessa dos autos à segunda instância (05/10/2020, conforme certidão
de fls. 126) transcorreu o biênio prescricional da pretensão punitiva,
razão pela qual, com base no artigo 61 do Código de Processo Penal, de
ofício, reconheço a extinção da punibilidade do réu, face a prescrição,
nos termos do artigo 110, § 1o, c. c. artigo 114, inciso I, e 115, todos do
Código Penal.
De fato, como bem destacou o douto
Procurador de Justiça oficiante, a pretensão punitiva já estava prescrita
quando da remessa a este E. Tribunal, de modo que o feito permaneceu
paralisado entre 15 de janeiro de 2018 (fls. 124) e 05 de outubro de 2020
(fls. 126), sem que houvesse qualquer justificativa.
Desta
forma,
acolho
o
parecer
para
determinar a expedição de ofício e cópia de peças à d. Corregedoria
Geral da Justiça para providências que entender necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001494-31.2016.8.26.0068 -Voto no 19033
5
3. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE DE GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA, pela
ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, nos
moldes dos artigos 107, IV, primeira figura, 109 inciso VI, 110, §1o e
115, todos do Código Penal e do artigo 61, caput do Código de Processo
Penal.
Oficie-se à douta Corregedoria Geral da
Justiça, com cópia deste acórdão, para adoção de providências
eventualmente cabíveis.
SILMAR FERNANDES
Relator